Tribunal: STF
Processo: ARE 1426050
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2018. COAÇÃO ELEITORAL (ART. 301 DO CÓDIGO ELEITORAL). NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. PREFEITO. INVESTIGAÇÃO OCULTA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo em face de decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. COAÇÃO ELEITORAL. ART. 301 DO CÓDIGO ELEITORAL. OUTROS CRIMES COMUNS CONEXOS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PREFEITO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. TESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INVESTIGAÇÃO OCULTA. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS PEÇAS INFORMATIVAS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS CONCRETOS DE PARTICIPAÇÃO NOS FATOS EM APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL. REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO AUTÔNOMO. INOCORRÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE EVENTUAIS DELITOS DIVERSOS DOS APURADOS. SISTEMA PENAL ACUSATÓRIO. OBSERVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL-ELEITORAL, ADMINISTRATIVA E PENAL ELEITORAL. SUPERVISÃO DO INQUÉRITO POLICIAL PELO TRIBUNAL COMPETENTE. DESNECESSIDADE. ATO SUJEITO A RESERVA DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    I. A competência criminal por prerrogativa de função



    1. A partir da decisão do STF na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, relator o Ministro Luís Roberto Barroso (DJe de 10.12.2018), adota-se, à guisa de premissas para o deslinde da presente causa, que: (i) o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) a prerrogativa de foro relaciona-se às funções desempenhadas na atualidade.



    2. Compete, originariamente, ao Tribunal Regional Eleitoral o julgamento das condutas penalmente repreensíveis imputadas a prefeito. Inteligência da Súmula nº 702/STF.



    3. Tendo em vista que o recorrente exerce mandato de prefeito do Município de Juazeiro do Norte/CE e que as condutas em apuração foram praticadas, em tese, em decorrência do exercício do cargo, ao menos em princípio, as premissas fixadas pelo STF para a determinação da competência por prerrogativa de foro estariam atendidas na espécie.



    II. O quadro fático delineado no acórdão recorrido



    4. Os fatos tratados no presente recurso estão em apuração no Inquérito Policial nº 267/2018 DPF/JNE/CE – instaurado mediante requisição do promotor eleitoral a partir dos elementos coletados no Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) nº 550145/2018 –, no qual se investiga notícia de que o candidato a deputado federal no pleito de 2018 e filho do recorrente, aliado a chefes, diretores e coordenadores da gestão municipal de Juazeiro do Norte/CE, teria pressionado servidores municipais a participar de atos de sua campanha, sob ameaça de perda do emprego caso não votassem no referido candidato.



    5. Apura-se também eventual utilização da máquina pública daquela municipalidade em benefício de campanhas eleitorais, mediante coação de empregados da empresa MXM Serviços e Locações Ltda., contratada pelo Município de Juazeiro do Norte/CE para executar serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, varrição, capinação, entre outros.



    6. Em duas ocasiões, o juízo da 119ª Zona Eleitoral, em atendimento a representações da autoridade policial, deferiu medidas de busca e apreensão pessoais e domiciliares contra pessoas físicas, jurídicas e órgãos públicos.



    7. Duas pessoas encontram-se formalmente indiciadas como incursas nos tipos penais descritos nos arts. 301 (coação eleitoral) e 346 c/c o art. 377 (uso de serviço ou bem público em favor de partido ou organização política) do Código Eleitoral, bem como nos arts. 286 (incitação ao crime) e 332 (tráfico de influência) do Código Penal.



    III. O pedido veiculado no recurso ordinário em habeas corpus



    8. O constrangimento ilegal invocado no remédio heroico, e reprisado nas razões recursais, reside, alegadamente, na suposta usurpação da competência do TRE/CE e nas violações aos princípios do juiz natural e do devido processo legal, assim como ao foro por prerrogativa de função, pelo juízo de primeira instância que preside o inquérito, tendo em vista que o recorrente, embora não esteja formalmente indiciado, tem sido veladamente investigado desde a instauração do apuratório.



    9. Em reforço, argumenta-se que o recorrente é réu, juntamente com seu filho e outras pessoas investigadas no inquérito policial, em AIJE proposta perante o TRE/CE em razão dos mesmos fatos apurados na esfera penal, circunstância que sinaliza ser também ele alvo das apurações que seguem a cargo da Polícia Judiciária.



    10. Nesse contexto, pleiteia-se a concessão de ordem para que se declarem nulas todas as provas produzidas no apuratório, especialmente as resultantes do cumprimento das medidas cautelares de busca e apreensão, assim como as evidências delas derivadas (de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada), porque determinadas por juízo incompetente.



    IV. O precedente firmado pelo STF na Reclamação no Inquérito nº 4335



    11. No julgamento da Reclamação no Inquérito nº 4435, o STF, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a usurpação de sua competência por violação a prerrogativa de foro e invalidar as provas produzidas em inquérito policial, nos quais praticados atos de investigação velada contra parlamentares do Senado Federal. Na mesma assentada, declarou lícitas as provas cuja produção dispensava prévia autorização judicial e, quanto às autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, declarou a ilicitude daquelas derivadas de medidas cautelares determinadas pelo juízo de primeira instância.



    12. A aplicação do emblemático e recente julgado da Suprema Corte neste habeas corpus reclama a verificação da presença de duas premissas elementares: a previsibilidade da atuação, desde o início das investigações, do titular da prerrogativa de foro nas condutas em apuração e a existência de indícios relevantes de sua participação efetiva nos fatos objeto do inquérito policial.



    13. Embora fosse possível deduzir-se logicamente a participação do recorrente nos fatos investigados – uma vez que os documentos coligidos aos autos demonstram seu engajamento na campanha do indiciado, seu filho, e que a condição de chefe do Poder Executivo de Juazeiro do Norte/CE lhe conferiria, em tese, posição privilegiada na coordenação das ações de campanha eventualmente impostas aos servidores temporários e comissionados sob pena de exoneração e nas supostas condutas relativas à utilização da máquina pública nas campanhas eleitorais –, a primeira das premissas assentadas pelo STF não se visualiza no caso dos autos.



    IV.1. Ausência de indícios que revelem a investigação oculta do recorrente no limiar do apuratório (primeira fase do inquérito)



    14. Sem que se proceda a verticalizada análise das provas até então produzidas no procedimento apuratório, a leitura das peças que informam o inquérito policial, assim como daquelas que subsidiaram os atos judiciais de decretação de medidas cautelares, permite a análise dos fatos na extensão possível nesta via do remédio heroico.



    15. A circunstância de ter sido instado a prestar esclarecimentos no PPE, formalizado pelo promotor eleitoral, é inapta a demonstrar indícios de participação do recorrente nos fatos em apuração, uma vez que o PPE se apoiou nos fatos descritos na notitia criminis formulada pontualmente contra o candidato e contra chefes, diretores e coordenadores da gestão municipal de Juazeiro do Norte/CE, nada tendo sido concretamente imputado contra o prefeito.



    16. Ademais, no bojo do mesmo procedimento preparatório, foram endereçados pedidos de esclarecimento, de igual teor, ao procurador-geral do município, à controladora e ouvidora-geral, ao chefe de gabinete do prefeito municipal e, aparentemente, a todos os secretários do Município de Juazeiro do Norte/CE, sem que nenhuma das referidas autoridades tenha sido referenciada na notícia de crime, tal como ocorreu com o recorrente.



    17. As comunicações policiais que subsidiaram a subsequente instauração do inquérito policial e a decretação das medidas cautelares de busca e apreensão (Ação Cautelar nº 55-78.2018.6.06.0119) na primeira fase das investigações não apresentaram relatos concretos e pormenorizados da eventual participação do prefeito nos fatos em apuração.



    18. A mera circunstância de ser o recorrente administrador de um grupo de WhatsApp, sem que nenhuma outra evidência tenha sido associada a tal fato, não se presta a comprovar a alegação de que também ele é investigado desde o início do inquérito policial. A uma, porque os diálogos que subsidiaram a decretação das medidas cautelares de busca e apreensão foram extraídos de outro grupo de diálogos, do qual o recorrente não é integrante. A duas, porque, ao se observarem as fotografias que ilustram a Informação Policial nº 061/2018, constata-se que diversas outras pessoas, além do recorrente, figuravam como administradoras do grupo, sem que seus nomes tenham sido referenciados nas peças que compõem o inquérito, tal como ocorre com o recorrente.



    19. A jurisprudência do STF tem se firmado no sentido de que “a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da competência da causa para o foro competente é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais” (AP nº 933 QO/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3.2.2016). No mesmo sentido: AgR-AP nº 1029/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.5.2019; RHC nº 135683/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3.4.2017.



    20. Nesse contexto, se advierem da investigação novos elementos que indiquem a concreta participação do recorrente nos fatos apurados no inquérito policial, o que não se constata até o presente momento, aplicável à espécie a teoria do juízo aparente, segundo a qual, na linha da jurisprudência do STF, “as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas, mesmo que seja posteriormente reconhecida a sua incompetência” (Inq nº 4506/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4.9.2018[1]).



    IV.2. Ausência de indícios que revelem a investigação oculta do recorrente após o compartilhamento de provas com a Procuradoria Regional Eleitoral (segunda fase do inquérito)



    21. Cientes das referências ao nome do recorrente em certos atos do inquérito policial, as quais se intensificaram especialmente depois de coligidos ao apuratório os elementos derivados do cumprimento das medidas de busca e apreensão determinadas na primeira fase das investigações, a autoridade policial, o promotor eleitoral e o juízo da 119ª Zona Eleitoral adotaram providências concretas no sentido de preservar a competência do TRE/CE, compartilhando os autos das ações cautelares e as provas até então produzidas no inquérito policial com o procurador regional eleitoral.



    22. Todavia, o representante do Parquet não entendeu ser o caso de instaurar procedimento penal apuratório contra o recorrente na instância competente, porquanto as evidências angariadas aludiriam a supostos delitos praticados em momento anterior à campanha eleitoral de 2018 ou se referem a condutas em tese afetas à jurisdição comum, portanto sem conexão com aquelas apuradas no IPL nº 267/2018.



    23. Caberia ao procurador regional eleitoral, e apenas a ele, ainda que em sede preliminar – visto se tratar de fase anterior à formação da opinio delicti necessária à propositura da ação penal –, à vista das provas compartilhadas pela primeira instância, requisitar a instauração de inquérito autônomo em face do prefeito, se assim entendesse necessário, mercê de se subverter o sistema penal acusatório.



    24. A mera circunstância de ter havido compartilhamento de provas com o representante do Parquet que oficia perante a segunda instância da Justiça Eleitoral no Ceará, aliada à propositura de uma AIJE e de uma ação por improbidade administrativa perante a Justiça Comum, fundadas nas referidas evidências, não é suficiente para caracterizar a suposta violação ao foro por prerrogativa de função.



    25. A jurisprudência do TSE já consagrou que o eixo da atuação desta Justiça especializada nos feitos cíveis-eleitorais, natureza jurídico-processual da aventada AIJE, “é a garantia da regularidade do processo democrático, e não o reconhecimento e a sanção dos agentes de eventuais ilícitos administrativos e/ou criminais” (AIJE nº 194358/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 12.9.2018). Nesse contexto, dada a independência entre as instâncias cível-eleitoral, administrativa e penal, se persistirem o interesse e a viabilidade na investigação dos fatos que instruem a causa de pedir da AIJE, esta pode perfeitamente se desenvolver em momento posterior, na seara punitiva própria.



    V. Ausência de ato sujeito à reserva de jurisdição proferido em desfavor do recorrente



    26. A partir do exame do AgR-REspe nº 133-88/RN, redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 17.5.2019, o TSE passou a adotar, com ressalva do meu ponto de vista, o entendimento de que “a instauração do inquérito policial sem a supervisão do tribunal regional, em razão da prerrogativa de foro do investigado, não acarreta, por si só, nulidade”.



    27. No caso dos autos, o inquérito policial foi efetivamente instaurado por requisição do promotor eleitoral, sem que nenhum ato reservado especificamente ao órgão jurisdicional competente tenha sido diretamente dirigido contra o prefeito até o presente momento. Por conseguinte, não há falar em nulidade das provas coligidas aos autos, uma vez que os atos judiciais de primeira instância que autorizaram a sua produção não atingiram a esfera jurídica do titular de foro por prerrogativa de função.



    28. A jurisprudência do STF tem se solidificado no sentido de que a “eventual nulidade decorrente da inobservância da prerrogativa de foro não se estende aos agentes que não se enquadrem nessa condição” (Rcl-Inq nº 4335, Rel. Min. Edson Fachin).



    29. À vista da hodierna orientação da Corte Suprema, a eventual concessão de ordem de habeas corpus para declarar nulas as provas produzidas no inquérito policial não aproveitaria aos demais investigados, visto não serem titulares de foro por prerrogativa de função.



    30. Por fim, a teor da jurisprudência do STF, o inquérito policial constitui peça meramente informativa, cuja irregularidade, em regra, revela-se inapta a contaminar de nulidade eventual ação penal (AgR-ARE nº 1102028/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.6.2018; RHC nº 131450/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 17.5.2016).



    3. Não se constatam, no caso dos autos, usurpação da competência do TRE/CE e violações ao foro por prerrogativa de função, ao devido processo legal e ao juiz natural.



    VI. Conclusão



    31. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido, prejudicado o pedido de tutela de urgência.” (e-doc. 2.201, p. 1-6; grifos nossos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LIV (dever de prestação jurisdicional e o princípio do devido processo legal), LVI (proibição de provas ilícitas) e XXXVII (garantia do juiz natural), e 29, inc. X (foro por prerrogativa de função), da Constituição da República. 



    3. Alega que o Inquérito Policial nº 267, de 2018, que foi instaurado para investigar o crime de coação eleitoral (art. 301 do Código Eleitoral) e crimes conexos, decorrentes da notitia criminis de utilização de servidores públicos do Município de Juazeiro do Norte/CE na campanha eleitoral de 2018, de Pedro Bezerra para o cargo de deputado federal, configura, em verdade, uma forma de investigação dissimulada do Prefeito Aron Bezerra, paciente do habeas corpus. 



    4. Afirma que em se tratando de prefeito o foro competente seria o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e não o Juízo da 119ª Zona Eleitoral, no qual a investigação tramita, motivo pelo qual requer a declaração de nulidade do Inquérito Policial nº 0667, de 2018, e dos incidentes dele derivados.



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral por aplicação do Tema nº 660 da sistemática da Repercussão Geral, bem assim por incidência do óbice previsto no enunciado de Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Eis a ementa da decisão de inadmissibilidade:



    “DIREITO ELEITORAL E DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2018. PREFEITO. SÚMULA Nº 279/STF. INADMISSÃO. 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do TSE que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus impetrado no TRE/CE pelo qual se denegou a ordem que objetivava a anulação de provas produzidas no inquérito, por alegada violação às garantias do juiz natural, do devido processo legal e do foro por prerrogativa de função. 



    2. O Plenário do STF já reconheceu a ausência de repercussão geral em relação à questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional ( T e m a n º 6 6 0 ) . 



    3. O recorrente alega que, sendo detentor do cargo de prefeito, houve violação ao princípio do juiz natural, do devido processo legal, do foro por prerrogativa de função e da competência do TRE/CE, na medida em que,embora não esteja formalmente indiciado, foi veladamente investigado desde a instauração do inquérito. Para chegar à conclusão pretendida, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Referido procedimento é vedado, nos termos da Súmula nº 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso e x t r a o r d i n á r i o ” . 



    4. Recurso extraordinário não admitido.” (e-doc. 2.214, p. 1-2).



    6. Contra a aplicação do Tema RG nº 660, o recorrente interpôs agravo interno (e-doc. 2.219), o qual foi desprovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (e-doc. 2.227).



    7. Com relação ao capítulo da decisão que inadmitiu o recurso por incidência da Súmula nº 279, foi interposto o presente agravo em recurso extraordinário no qual se alega que “não há que se falar em violação ao enunciado da Súmula nº 279/STF, pois, no caso concreto, os elementos constantes do acórdão recorrido são suficientes para se chegar a conclusão diversa da assentada na origem, sendo necessária apenas e tão somente a revaloração probatória da moldura fática delineada no aresto” (e-doc. 2.217, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    9. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do TSE que, em julgamento de recurso ordinário, manteve o acórdão do TRE/CE que denegou habeas corpus impetrado em favor de José Arnon Cruz Bezerra de Menezes, então prefeito de Juazeiro do Norte/CE, que tinha por objetivo a anulação das provas produzidas no IPL nº 267/2018 DPF/JNE/CE e em eventuais procedimentos investigativos dele decorrentes, assim como das evidências resultantes do cumprimento de medidas cautelares por alegada usurpação da competência do TRE/CE e violação às garantias do juiz natural, do devido processo legal e do foro por prerrogativa de função.



    10. Conforme relatado no acórdão impugnado, os fatos tratados no presente recurso estavam em apuração no Inquérito Policial nº 267/2018 DPF/JNE/CE – instaurado a partir do Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) nº 550145/2018 –, no qual se investiga notícia de que chefes, diretores e coordenadores da gestão municipal de Juazeiro do Norte/CE teriam pressionado servidores municipais a participar de atos de campanha e a votar no então candidato a deputado federal Pedro Augusto Geromel Bezerra de Menezes, no pleito de 2018, inclusive com ameaças de perda do emprego caso não votassem no referido candidato. 



    11. Apurava-se também eventual utilização da máquina pública daquela municipalidade em benefício do candidato a deputado federal Pedro Augusto Geromel Bezerra de Menezes (Pedro Bezerra 1451) e dos candidatos a deputado estadual Fernando Matos Santana (Fernando Santana 13222) e Diego Barreto Moreira (Diego Barreto 14123) mediante coação de empregados da empresa MXM Serviços e Locações Ltda., contratada pelo Município de Juazeiro do Norte/CE para executar serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, varrição, capinação, entre outros.



    12. O candidato Pedro Augusto Geromel Bezerra de Menezes é filho do ora paciente Arnon Bezerra, razão pela qual o impetrante entende que em verdade o real investigado seria o ora agravante, que possuía foro por prerrogativa de função, tendo por juiz natural o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE/CE), e não o Juízo da 119ª Zona Eleitoral.



    13. Contudo, o TSE entendeu que tal situação não ficou demonstrada pelos fatos até então apurados, mantendo a denegação da ordem. Confiram-se trechos do voto proferido pelo Relator:



    “(...) Como se vê, a única referência ao prefeito nas peças acima colacionadas foi feita para ressaltar ser ele o genitor do candidato investigado. 



    Outra tese da defesa para sustentar a condição de “investigado oculto” do recorrente desde o princípio do inquérito é a de que seria ele um dos administradores do grupo de WhatsApp denominado “PEDRO BEZERRA #1451”, no qual supostamente eram feitas as convocações dos temporários e comissionados a participar da campanha do candidato investigado. 



    A alegação, no entanto, não prospera. A uma, porque, segundo assentou o acórdão recorrido e conforme se lê da Informação Policial nº 061/2018, acima colacionada, os diálogos que subsidiaram a primeira das representações pela decretação de medidas cautelares de busca e apreensão deferidas pelo juízo foram extraídas de outro grupo de diálogos, qual seja, o criado para o núcleo de gestores das escolas municipais, do qual o recorrente não participa. A duas, porque, ao se observarem as fotografias de telas do grupo “PEDRO BEZERRA #1451” que ilustram a citada informação policial (ID nº 16728888, p. 17-20), constata-se que outras pessoas, além do recorrente, figuravam igualmente como administradoras, sem que seus nomes tenham sido referenciados nas informações policiais ou no inquérito delas derivado. 



    Desse modo, a mera circunstância de ser o recorrente administrador de um grupo de WhatsApp – cena corriqueira, diga-se de passagem, nesse canal de comunicação amplamente difundido e utilizado nos dias atuais –, sem que nenhuma outra evidência tenha sido associada a tal fato, não se presta a comprovar a alegação de que também ele é investigado desde o início do inquérito policial. 



    A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que “a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da competência da causa para o foro competente é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais.” (AP nº 933 QO/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3.2.2016).



    (...)



    Assim, para que se reconhecesse a usurpação da competência do TRE/CE por violação à prerrogativa de foro e, por conseguinte, ao devido processo legal, seria necessária a confirmação, a partir de elementos concretos, hialinos, notórios, da participação de autoridade com prerrogativa de foro nos fatos em apuração, o que não se pode constatar nestes autos. 



    As informações complementares e atualizadas prestadas pelo juízo eleitoral por solicitação deste relator corroboram a compreensão acima esposada. Na referida comunicação, o juiz, tal como consignado no acórdão recorrido, enfatizou que o recorrente não é alvo da investigação criminal levada a efeito no IPL nº 267/2018 ou em nenhum outro procedimento penal na primeira instância. Eis as informações prestadas pelo órgão jurisdicional de primeira instância: 



    Venho, pelo presente, em atenção a comunicação eletrônica em referência desse Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, INFORMAR a V. Exa. que em nenhum dos processos correlacionados ao presente Recurso em Habeas Corpus o paciente figura como investigado ou representado, salvo na AIJE originária do TRE/CE nº 0603153-88, circunstâncias fáceis de perceber por consultas processuais e à luz das decisões cautelares proferidas por este Juízo Eleitoral, a saber: decisões de fls. 109/121 do processo nº 55-78.2018 e de fls. 309/339 do processo nº 71-32.2018, dos dias 05/10/2018 e 17/12/2018, respectivamente. 



    Além disso, a matéria objeto incidental do recurso em HC já fora objeto de apreciação pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará – TRE/CE nos autos do presente Habeas Corpus nº 0600057-31.2019.6.06.0000, cujas decisões foram desfavoráveis ao paciente que repete a demanda na cautelar incidental ao presente recurso. 



    De fato, o egrégio TRE/CE não reconheceu as alegações de violação ao princípio do juiz natural nem de usurpação de competência por prerrogativa de foro. 



    Realmente, não subsistem as razões da medida nem do próprio recurso, senão vejamos: 



    Em primeiro lugar, o recorrente não figura como investigado em nenhum procedimento penal eleitoral de primeiro grau. 



    Em segundo, o recorrente não foi alvo de nenhuma medida cautelar de natureza penal. 



    Em terceiro, inexiste denúncia em primeiro grau contra o recorrente que apenas responde a uma AIJE originária no TRE/CE (nº 0603153-88.2018.6.06.0000). 



    Em quarto, somente o filho do recorrente, senhor PEDRO AUGUSTO GEROMEL BEZERRA DE MENEZES, atualmente Deputado Federal eleito no pleito de 2018, é quem está sendo investigado pela justiça eleitoral de primeira instância com a chancela do TRE/CE.



    Por último, o inquérito policial nº 267/2018 (processo nº 15-62.2019.6.06.0119) encontra-se na instância policial para diligência e conclusão, cujo prazo assinalado pelo juízo eleitoral para seu término foi de 120 dias e só se ultimará em janeiro de 2020. 



    Visando evitar redundâncias e repetições, assim como o retrabalho, reporto-me às informações prestadas no HC nº 0600058-16.2019.6.06.0000, tendo em vista a mera repetição dos argumentos na medida cautelar incidental neste recurso em HC. 



    É de se destacar, ainda, que, nos termos do que assentou o acórdão regional, apenas duas pessoas foram, até o presente, indiciadas no inquérito policial, quais sejam: a secretária de Educação, Maria Loureto de Lima (contra quem foi juntado o despacho indiciatório no ID nº 16731438, p. 15) e Pedro Augusto Geromel Bezerra de Menezes, filho do recorrente. 



    Portanto, seria precipitado acatar o pedido da defesa técnica e invalidar as provas produzidas em um procedimento apuratório que se desenrola desde o pleito de 2018, sem que se tenham reunido, até o momento, indícios suficientes da participação do recorrente nos fatos em apuração. 



    Nesse contexto, se advierem da investigação novos elementos que indiquem a concreta participação do recorrente nos fatos apurados no inquérito policial, o que não ocorre até o presente momento, é de se aplicar à espécie a Teoria do Juízo Aparente, segundo a qual, na linha da jurisprudência do STF, “as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas, mesmo que seja posteriormente reconhecida a sua incompetência” (Inq nº 4506/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4.9.2018).” (e-doc. 2.201, p. 37-39, grifos acrescentados)



     14. Avaliando o acórdão recorrido, a meu sentir, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    15. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS